Tribunal: CARF
Processo: 10630.720355/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.720355/2010-36
ACÓRDÃO
3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos
autos os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio
administrativo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido
em sua parcela cuja existência não resulte comprovada.
DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do
direito creditório comprovado pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de ressarcimento relativo a créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI apurados no 3o trimestre de 2005, no valor de R$ 425.742,87, cumulado com
compensações.
Para efetivar a utilização dos créditos, a SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA
THEREZINHA S/A requereu o ressarcimento do montante de R$425.742,87, integralmente
utilizado na Declaração de Compensação DCOMP no 36357.16190.110106.1.3.01-0375.
A unidade de origem reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 374.665,75
(decisão de fls. 108/121), homologando parcialmente as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido, nos seguintes termos:
“2. Análise do Direito Creditório e Fundamentação (...) analisando-se o texto do
parágrafo 4. ° do artigo 16 da IN/SRF 600/2005, verifica-se que os créditos passíveis de
ressarcimento têm uma característica em comum: eles têm que ter sido "escriturados no trimestre-
calendário". Portanto, o saldo credor anterior ao primeiro período de apuração de cada trimestre
calendário é considerado não passível de ressarcimento, podendo ser aproveitado apenas para
dedução dos débitos por saídas. (...) Verifica-se que, em julho de 2005, o estabelecimento possui
um saldo credor do período anterior escriturado no valor de R$ 944.188,20 (Linha 7 do Livro de
Registro de Apuração do IPI). Esse valor vem se acumulando desde o mês de novembro de 2004,
conforme demonstrado abaixo: (...) contudo, para se chegar ao correto valor do saldo credor do
período anterior disponível no 3o trimestre de 2005, este valor tem que ser ajustado pelos valores
dos créditos reconhecidos em trimestres anteriores, procedimento conhecido como reconstituição
da escrita fiscal. Procedimentos fiscais anteriores demonstraram que o estabelecimento auditado
vinha se creditando do IPI incidente sobre aquisições efetuadas da empresa Remplari Embalagens
Plásticas Ltda. (CNPJ02.459.530/0001-28), que é optante pelo SIMPLES, o que é vedado pelo
Decreto 4.544/2002 (Regulamento do IPI):
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
3
(...) As aquisições efetuadas da empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda.
totalizaram os seguintes valores mensais desde o início da constituição do saldo credor
acumulado: (...) Logo, após excluirmos os valores acima, apuramos um saldo credor do período
anterior no início do 3.° trimestre de 2005 no valor de R$ 830.102,02, conforme demonstrado
abaixo: (...) E, para se chegar ao valor do saldo credor do período anterior disponível no início do
3.° trimestre de 2005, devemos excluir do valor apurado os valores já reconhecidos em
PER/DCOMPs de trimestres anteriores. Como o estabelecimento auditado já teve reconhecido os
valores de R$ 293.487,59, relativo ao 4. ° trimestre de 2004, e de R$ 283.654,63, relativo ao 1.0
trimestre de 2005, concluímos que o saldo credor de período anterior disponível no início do 3. °
trimestre de 2005 é de R$ 252.959,80 (R$ 830.102,02 menos R$ 293.487,59 e R$ 283.654,63).
Tendo em vista que o saldo credor de período anterior disponível no início do 3.° trimestre de 2005
(R$ 252.959,80) 6 suficiente para suportar a dedução integral dos débitos decorrentes das saídas
de produtos tributados no trimestre, no valor total de R$ 228.562,48 (sendo R$ 67.361,12 em julho
de 2005, R$ 84.960,93 em agosto de 2005 e R$ 76.240,43 em setembro de 2005), passamos a
apurar o valor passível de ressarcimento/compensação a partir do valor total das entradas
escrituradas no trimestre-calendário. (...) Dentre esta operações, são ressarcíveis os créditos
decorrentes das compras para industrialização (CF0Ps 1101 e 2101), das devoluções de venda de
produção do estabelecimento (CF0Ps 1201 e 2201), das transferências para industrialização (CFOP
2151) e das entradas de mercadorias recebidas em consignação mercantil ou industrial (CFOP
2917). Não são ressarciveis os créditos decorrentes de outras entradas de mercadoria ou prestação
de serviço não especificadas (CF0P5 1949 e 2949) e das transferências para comercialização (CFOP
2152). Efetuados os devidos cálculos, chega-se aos seguintes valores dos créditos ressarciveis e não
ressarciveis: (...) verifica-se, na planilha acima, que o valor total dos créditos ressarciveis, R$
425.742,87, coincide exatamente com o valor dos créditos passíveis de ressarcimento informado
na declaração de compensação apresentada. Contudo, resta excluir, também neste trimestre, os
valores das aquisições efetuadas da empresa optante pelo SIMPLES Remplari Embalagens Plásticas
Ltda. Estas aquisições totalizaram R$ 17.476,63 em julho de 2005, R$ 16.617,64 em agosto de
2005 e R$ 16.982,85 em setembro de 2005, e foram efetuadas no CFOP 2101 — compras para
industrialização — classificadas como créditos ressarciveis. Efetuadas as devidas exclusões, têm-se
os seguintes valores:
(...)
Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 6°, inciso I da Lei 10.593/2002,
reconheço parcialmente o saldo credor de IPI passível de ressarcimento/compensação informado
na declaração de compensação n.o 36357.16190.110106.1.3.01-0375, relativo ao 3. ° trimestre de
2005, pelo valor de R$ 374.665,75, homologando as compensações efetuadas até o limite deste
valor. (...)”

Irresignada com o procedimento adotado pela D. Fiscalização, a Empresa
apresentou sua Manifestação de Inconformidade alegando, preliminarmente, a nulidade do
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
4
procedimento administrativo haja vista o cerceamento do seu direito de defesa na produção de
prova durante o processo fiscalizatório; e, no mérito, discorreu sobre a ocorrência da decadência,
bem como a glosa de créditos advindos de mercadorias adquiridas de empresa, supostamente
enquadradas pela fiscalização no sistema de tributação do Simples Nacional.
Apesar dos argumentos de defesa da Empresa Contribuinte, a C. 3a Turma da
DRJ/BEL houve por bem, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido em sua parcela cuja existência não
resulte comprovada. DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO. As declarações de compensação
devem ser homologadas no limite do Direito creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformada, a Contribuinte interpõe o presente Recurso Voluntário reforçando os
argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.
I – PRELIMINARMENTE: Da Nulidade da Manutenção do Lançamento em Razão de
Erro em sua Motivação
Em seu recurso, a Requerente pleiteia a nulidade do despacho decisório em razão de
suposta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa durante o
procedimento fiscalizatório, bem como o pedido de diligência lhes foram negados, sem, segundo
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
5
ela, utilizar embasamentos legais e tampouco julgados que pudessem fundamentar a r. decisão.
Nesse sentido, alega violação ao princípio da motivação das decisões.
Vejam a decisão ora recorrida:
“Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligência ou perícia, há que se ter presente que a implementação de tais medidas
processuais incidentais pressupõe que o fato a ser provado, por obscuro, necessite
de esclarecimentos ou que a produção probatória necessite de conhecimento
técnico especializado. No presente caso, tais motivos são inexistentes, haja vista que
se encontram presentes nos autos elementos suficientes ao deslinde da questão. Em
conformidade com o art. 18, caput, do Decreto no 70.235/1972, com redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993, indefiro, pois, a diligência requerida, a qual
também reputo desnecessária.”

Como se vê, o indeferimento da diligência foi fundamentado no art. 18, caput, do Decreto
no 70.235/1972, em razão do Órgão julgador entender que já constam nos autos, elementos
suficientes ao deslinde da questão, tornando eventual diligência desnecessária. Diz o referido
dispositivo legal:

“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1
° da Lei n° 8.748/93)”.

Portanto, perfeitamente fundamentada a decisão, não há que
se considerar qualquer nulidade na decisão. Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade do
acórdão ora recorrido.

II – DA DECADÊNCIA
Alega a Requerente que não poderia a Fiscalização pretender reconstruir o saldo credor de
IPI a partir do 4o tri/04, por força do fenômeno da decadência e reduzir o saldo credor do período
anterior ao início do 3o tri/05 de R$944.188,20 para R$252.959,80.
No entanto, conforme destacado na decisão ora recorrida, a análise da existência de direito
creditório, qualquer que seja ele, não encontra a limitação temporal pretendida pelo contribuinte.
Não fosse assim, “qualquer sujeito passivo poderia alegar a existência de créditos decorrentes da
não-cumulatividade do IPI relativos a períodos de apuração pretéritos e, dias antes do prazo de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
6
cinco anos de que dispõe para o exercício de seu direito, apresentar o respectivo pedido de
ressarcimento, encontrando-se a Administração Tributária, então, obrigada a deferir o pleito sem
o exame de sua legitimidade”.
Nesse sentido, existem diversos julgados deste C. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. O prazo para a homologação tácita da
declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento.
IPI. RESSARCIMENTO
PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL.
Uma vez que a mercadoria elaborada pela
recorrente está
fora do campo
de
incidência do imposto, não há que se falar em sistema de crédito e débito do
imposto, e via de consequência, de direito a ressarcimento de IPI. Acórdão
3001-
000.286 – Turma Extraordinária / 1a Turma

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. O prazo para a homologação tácita da
declaração
de
compensação
não
é
aplicável aos pedidos de ressarcimento. IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO NÃO TRI
BUTÁVEL. Uma vez que a mercadoria elaborada pela recorrente está fora do campo
de
incidência do imposto, não há que se falar em sistema de crédito e débito do
imposto, e via de consequência, de direito a ressarcimento de IPI. Acórdão
3001-
000.284 – Turma Extraordinária / 1a Turma

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA. Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos
normativos que disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte
compreender o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade
do despacho decisório por cerceamento de defesa. DECADÊNCIA. DIREITO DE
EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS. O prazo decadencial do direito de lançar tributo
não rege os institutos da compensação e do ressarcimento e não é apto a
obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
7
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. O
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação nos
termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.A decadência não se aplica a débitos
legalmente confessados mediante declaração de compensação. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. A insuficiência no direito creditório
reconhecido acarretará a não homologação da compensação quando a certeza e
liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada através de documentação
contábil e fiscal apta a este fim. Acórdão 3302-010.288 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária

Destarte, a regra decadencial do art. 173 ou do art. 150, “caput” e § 4o, ambos do CTN, não
se aplica ao caso em questão, razão pela qual rejeito a prejudicial de decadência.

III - MÉRITO
Do Direito aos Créditos Glosados e Relativos ao 4o Tri/04
Como acima já brevemente mencionado, em abril de 2010, a Requerente foi notificada do
despacho decisório que deferiu apenas parte dos créditos de IPI pleiteados e gerados no 4o tri/04.
De acordo com a decisão ora recorrida, a Requerente teria tomado indevidamente créditos
advindos de aquisição de mercadorias de empresa fornecedora optante do SIMPLES no ano de
2004 (“Remplari Embalagens Plásticas Ltda.”).
Inicialmente, a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade em 24.05.10.
Contudo, após a edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 15/2010, cujo art. 7o reabriu o prazo
para protocolo de petições de desistência para inclusão de débitos no parcelamento oferecido
pela Lei n.o 11.941/09, a Requerente optou por desistir da manifestação, em 29.09.10, para
quitação dos débitos abarcados pelo Processo n.o 10880.910787/2010- 95.
Com a inclusão do débito no parcelamento, a Requerente confessou os valores discutidos
no Processo n.o 10880.910787/2010-95 e desde novembro de 2009, vem mensalmente
recolhendo parcelas de R$ 100,00, conforme comprovam os DARFs anexados aos autos.
Diante deste contexto, em sua defesa, alega a Recorrente que, com a confissão e
parcelamento de tais débitos, “a empresa ressarciu os cofres públicos do suposto uso indevido de
créditos advindos das notas fiscais emitidas pela empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda” e,
uma vez pagos os créditos indevidamente utilizados, a ilegalidade é sanada, passando a
requerente a fazer jus à utilização desses créditos.
Entendo, no entanto, não assistir razão à Recorrente.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
8
Conforme exposto na decisão ora recorrida, a confissão e o parcelamento dos débitos
ratificam a inexistência do crédito então pleiteado e, por não existirem, não poderiam ser objeto
de transferência para períodos de apuração seguintes, devendo, antes, ser deduzido do montante
de créditos apurados a ser ressarcido ou mantido na escrita fiscal (reconstituída) do sujeito
passivo, tal como fez a Autoridade Administrativa.
Alega o sujeito passivo, ainda, que empresa Remplari foi autuada por omissão de receitas
em 2004, optando por quitar os valores objeto de lançamento de ofício, inclusive aqueles relativos
ao IPI. Conclui, então, que faz jus ao menos aos créditos de IPI do 4° tri/04, uma vez seria indevida
a desconsideração deste pagamento pela fiscalização.
Ocorre que o lançamento de ofício relativo ao fornecedor Remplari Embalagens Plásticas
Ltda, alcançando o ano de 2004, não implicou a exclusão daquela pessoa jurídica do SIMPLES,
como consta do próprio Termo de Verificação Fiscal e do Demonstrativo de Crédito Tributário que
acompanharam a manifestação de inconformidade (fls. 302/303). Assim sendo, manteve-se
impedida, no ano-calendário de 2004, de se apropriar de créditos relativos ao IPI, e, por
conseguinte, de transferi-los. Assim sendo, não há que se falar de aproveitamento de créditos
relativos a tais aquisições.
Por fim, vale lembrar que o princípio da não cumulatividade é exercido segundo o critério
em que o imposto devido na saída de produtos do estabelecimento industrial deve ser abatido do
imposto pago relativamente aos produtos nele entrados para emprego na industrialização,
conforme disposto na legislação tributária. Quando a empresa opta pelo Simples, a exação passa a
ser sobre o faturamento mensal da empresa, em percentual fixo. Com isso, mesmo na hipótese de
eventual exclusão de ofício do estabelecimento fornecedor (o que não aconteceu, no caso em
questão), não ocorre o restabelecimento de créditos a serem transferidos, posto que a operação
original não foi efetivamente onerada pelo imposto dentro de sua sistemática e lógica próprias.

Dos fornecedores enquadrados pela Fiscalização no Simples Nacional
Entende a Recorrente ser indevida a glosa dos créditos de IPI descritos em todas as NF
descritas na planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal glosadas em razão de “Emitente da
Nota Fiscal é optante do SIMPLES”, haja vista que os respectivos Cartões de CNPJ apenas
qualificam as empresas/fornecedores como comerciantes atacadistas, sem informação alguma de
que são optantes pelo SIMPLES. Além disso, também alega que as NFs apresentadas, referentes ao
4° tri/04 e 3° e 4otri/05, comprovam que a Remplari destacava o IPI, procedimento totalmente
incompatível com sua suposta opção pelo SIMPLES.
Nesse diapasão, requer, alternativamente, seja reconhecido 50% do imposto calculado
sobre a aquisição de MP, PI e ME dos comerciantes atacadistas, conforme artigo 165 do RIPI/02 e
Solução de Consulta no 9, da SRRF 8o RF – DOU de 22/02/05.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
9
Em face do que dispõe o art. 166 do Regulamento do IPI - RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002), cujo conteúdo foi posteriormente reproduzido no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no
7.212/2010), encontra-se vedado o creditamento do IPI, decorrente de entrada de mercadorias ou
insumos provenientes de pessoas jurídicas optantes pelo sistema de tributação denominado
SIMPLES, conforme se verifica em vista da reprodução dos aludidos dispositivos:
RIPI/2002 Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito de MP, PI e ME. RIPI/2010 Art. 228. As aquisições de produtos de
estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional, de que trata o art. 177, não
ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.

Note-se que a própria Lei no 9.317/1996, lei especial que instituiu o SIMPLES, também
vedou o aproveitamento dos créditos em questão, senão, vejamos:
Art. 5o. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita
bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais: (...)
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

Destaque-se que, nos dias presentes, o art. 23, caput, da Lei Complementar no 123/2006,
que serve de suporte ao art. 178, I, do vigente RIPI/2010, determina:
“Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos
ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.”
Logo, à pessoa jurídica optante pelo Simples encontrava-se e ainda hoje se encontra
vedada a apropriação e a transferência de créditos relativos ao IPI. Igualmente, os adquirentes de
produtos oriundos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não têm direito à fruição de
créditos do imposto, porquanto inexistentes.
A matéria não comporta maiores discussões, em razão de ter se solidificado pacífica
jurisprudência quanto ao tema, por parte deste E. CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES
PELO SIMPLES. A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
10
pelo contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
(Acórdão 3201-007.042, Sessão de 29/07/2020) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/01/2006 a
31/03/2006 CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não
permite o aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Acórdão no 3402-007.505, Sessão de 25/06/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS.
EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES E CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da
nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da
aludida emissão. Acórdão 3201-010.013 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. Uma vez constatado que a
decisão
recorrida
se
encontra
suficientemente
fundamentada, há de ser afastada a preliminar de nulidade suscitada.
PER/DCOMP.
CRÉDITOS
DE
IPI.
FORNECEDOR
OPTANTE
PELO
SIMPLES. CRÉDITO INDEVIDO.
Deverá ser mantida a glosa combatida visto que, em razão de vedação legal
expressa, são insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI relacionado a
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES. Acórdão 3002000.673 –
Turma Extraordinária / 2a Turma

Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe reiterar
que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para fruição do
direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares citadas, que
vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME dê
estabelecimentos optantes pelo Simples.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.336 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720355/2010-36
11
Além disso, como é cediço, nos casos de pedidos de compensação, o ônus da prova
quanto ao direito creditório é do contribuinte, o qual deverá trazer aos autos elementos
suficientes à comprovação do seu direito creditório. No caso vertente, verifica-se que a
Recorrente não se desincumbiu deste ônus no caso concreto ora analisado, visto que não
comprovou que a empresa não era optante do SIMPLES
FEDERAL à época da emissão das notas fiscais em referência.
Pelo contrário, fundamenta sua defesa na falta de conhecimento, vez que os “cartões de
CNPJ apenas qualificam as empresas/fornecedores como comerciantes atacadistas, sem
informação alguma de que são optantes pelo SIMPLES”, além do fato da empresa “destacar o IPI
nas Notas Fiscais, procedimento totalmente incompatível com sua suposta opção pelo SIMPLES”.
Eventuais prejuízos decorrentes da conduta de terceiros, não podem ser opostos à Fazenda
Pública, devendo-se resolver na esfera a que pertencem.
Em assim sendo, uma vez que, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil,
constata-se que o fornecedor em tela se encontrava, efetivamente, na condição de optante pelo
SIMPLES no período de apuração objeto dos autos, entendo que as glosas devem ser mantidas.
Por todas as razões acima exposta, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e,
no mérito, negar provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 455
DF CARF MF
Original